Tribunal: STF
Processo: AI 795677
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, INCISOS XXXVIII, “a” E “c”, LIV E LV, E ART. 93, IX) - APELO EXTREMO DEDUZIDO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - QUESTÃO PRÉVIA -RENOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS ATINGIDOS PELA PRECLUSÃO - INVIABILIDADE DE TAL REAPRECIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - “DUE PROCESS OF LAW” E PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SÚMULA 636/STF - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI - COMPREENSÃO E ALCANCE DESSE PRINCÍPIO INERENTE AO TRIBUNAL POPULAR - SENTIDO DESSA GARANTIA CONSTITUCIONAL - LIMITAÇÃO AOS PODERES DA INSTÂNCIA JUDICIÁRIA EM SEDE DE APELAÇÃO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE MÁ INTERPRETAÇÃO DA PROVA PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE SUA ANÁLISE EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA - REEXAME DE FATOS E PROVAS - SÚMULA 279/STF - OBSERVÂNCIA, PELO TRIBUNAL RECORRIDO, DO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAR AS DECISÕES (CF, ART. 93, IX) - RECURSO IMPROVIDO.